Tribunal: TJMT
Processo: 1002323-89.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002323-89.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 896.118.531-49 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:
1002323-89.2024.8.11.9005.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
MARIA DE OLIVEIRA SILVA.

Interessados
: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 17 a 20/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que deferiu tutela antecipada para determinar o agendamento de avaliação e acompanhamento com oncologista ortopédico, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência da sentença de mérito, que julgou parcialmente procedente o pedido e constatou o cumprimento da obrigação de fazer, enseja a perda do objeto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

O cumprimento da obrigação de fazer reconhecido na sentença demonstra a perda do interesse recursal da parte agravante, inexistindo utilidade na análise do agravo.

Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto e a consequente extinção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença de mérito, que examina a questão controvertida e reconhece o cumprimento da obrigação de fazer, implica a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória concessiva de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no Ag 1228419/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2010; STJ, REsp 1.087.861/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/10/2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pela magistrada singular do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
,
deferiu
o pedido de tutela antecipada formulado na inicial, determinando aos reclamados que assegurem à reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, o agendamento da avaliação e acompanhamento com oncologista ortopédico, sob pena de bloqueio de verbas públicas
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 246887696).

Os agravados apresentaram suas contrarrazões (Ids 249418189 e 254066185).

O Ministério Público manifestou pela extinção do recurso, ante a superveniente perda do objeto (ID 265893766).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos principais, Processo nº 1069857-96.2024.8.11.0001, a magistrada singular, ao prolatar a r. sentença, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, deixando de condenar os reclamados, uma vez que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida, conforme informações anexas ao ID 172472484 dos autos principais.

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal da parte agravante, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.
1.
A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento
. 2.
Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009). Embargos de declaração prejudicados.
(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010).

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025